Tribunal: TJES
Processo: 5014046-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014046-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: CARETA VEICULOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PREFERÊNCIA ENTRE OS CONCORRENTES. PREVALÊNCIA DA ANTERIORIDADE DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ao tratar sobre a penhora de créditos, dispõe o artigo 860, do CPC/15, que, “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

II. Por sua vez, nos termos do artigo 908,
caput
e §2º, do CPC/15, constatada pluralidade de credores e não havendo título legal com preferência, deverá o crédito ser distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

III. Note-se, portanto, que “A penhora no rosto dos autos é instituto de constrição incidental, o qual recai sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda”, de tal maneira que “A discussão quanto a titularidade do crédito a ser penhorado é de competência do Juízo no qual foi realizada a penhora, cabendo ao Juízo que determinou a penhora apenas aguardar a eventual existência de crédito.” (TJDF; Acórdão 1414964, 07129004920218070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022- g.n.)

IV. Na hipótese, em razão de o pedido de reserva ser posterior à penhora e inexistir preferência entre estes, na medida em que ambos referem-se a honorários advocatícios, sabidamente de natureza alimentar, a teor do artigo 85, §14, do CPC/15, impõe-se a reforma da decisão recorrida em respeito à anterioridade prescrita no artigo 908, §2º, do CPC/15, para indeferir o pedido de reserva de honorários contratuais, resguardando-se, desta forma, a penhora no rosto dos autos.

V. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014046-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVAD
O
S
: CARETA VEICULOS LTDA, GELSON DE OLIVEIRA e WILSON SOARES

J
U
ÍZA
: DR
A
. PAULA AMBROZIM DE ARAUJO MAZZEI

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AVELOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1ª Vara Cível, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (Processo 0032903-71.2010.8.08.0024), cujo
decisum

deferiu “
o pedido de reserva do montante de 30% (trinta por cento) do valor depositado, para pagamento dos honorários contratuais pactuados entre o Sr. Wilson e seu patrono
”, limitando a penhora no rosto dos autos em favor da agravante
à
quantia remanescente, considerando a ordem de preferência de penhora.

Em suas razões recursais, sustentou, em suma, que “
somente será possível o destaque dos honorários contratuais se houver crédito livre e desembaraçado em favor do devedor dos honorários contratuais.
(...) Isso porque havendo concurso de credores com créditos da mesma natureza (alimentar), deve prevalecer a ANTERIORIDADE de cada pedido, na forma do § 2º do art. 908, do Código de Processo Civil
”, o que não teria sido observado pelo Juízo
a quo
.

Neste viés, pleiteou “
a reforma da r. decisão ora objurgada, indeferindo o pedido de reserva de ‘honorários contratuais’ juntado por WILSON SOARES, ante a existência de anterior PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, ao tratar sobre a penhora de créditos, dispõe o artigo 860, do CPC/15, que, “
Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo,
a penhora que recair sobre ele será averbada
, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora
, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
”

Por sua vez, nos termos do artigo 908,
caput
e §2º, do CPC/15, constatada pluralidade de credores e não havendo título legal com preferência, deverá o crédito
ser
distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Vejamos:

Artigo 908, CPC/15.
Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º
No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.

§ 2º
Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.

Note-se, portanto, que “
A penhora no rosto dos autos é instituto de constrição incidental, o qual recai sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda
”, de tal maneira que “
A discussão quanto a titularidade do crédito a ser penhorado é de competência do Juízo no qual foi realizada a penhora,

cabendo ao Juízo que determinou a penhora apenas aguardar a eventual existência de crédito.
” (
TJDFT
; Acórdão 1414964, 07129004920218070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022- g.n.)

Exatamente por isso, “
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao juízo que recebeu o mandado de penhora no rosto dos autos decidir sobre a viabilidade da constrição a ser procedida no processo de sua jurisdição, uma vez que cada um dos juízos envolvidos possui competência para processar e julgar a execução que tramita sob sua jurisdição. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.589.228/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Tem-se, nesse passo,
afastada a alegação vertida em contrarrazões afeta à suposta impossibilidade do deferimento da penhora com alicerce no artigo 98, §3º, do CPC/15, haja vista tratar-se de matéria afeta, exclusivamente, ao
Processo 5001289-06.2023.8.08.0024.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. A LEGALIDADE DA PENHORA DEVE SER TRATADA APENAS NO JUÍZO QUE A DETERMINOU.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O direito pleiteado em juízo pode ser objeto do instituto da penhora “no rosto dos autos”, para garantir reserva de bens ou valores em eventual procedência da ação.
2. A discussão acerca da legalidade da penhora deve ser tratada apenas no juízo que a determinou, sob pena de usurpação de competência.
3. Inviável a pretensão de condenação por litigância de má-fé, considerando que inexistem provas da ação dolosa nesse sentido, que é requisito essencial para incidência da penalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5004868-68.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Rel. Desa Subs. PAULA CHEIM JORGE, Data: 19/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuidando-se de Penhora no Rosto dos Autos, a competência para examinar as questões inerentes à medida constritiva é do Juízo que a determina, não contando o Juízo destinatário com poder de ingerência sobre o ato.
2. Recurso conhecido e não provido. (
TJDFT
; Acórdão 1325760, 07503135420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na hipótese, foi determinada penhora pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024, movido pela agravante em face de WILSON SOARES, no valor de R$ 306.525,51 (trezentos e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), cujo ofício, datado de
24.01.2023
, foi recebido

pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Vitória e
juntado
em 1º.03.2023 na demanda originária (Processo 0032903-71.2010.8.08.0024).

Tal constatação restou também alcançada pelo Juízo a quo ao consignar na decisão recorrida que, “
do compulsar dos autos, ao ID nº 22182041 restou determinado pelo Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca a penhora no rosto dos autos dos valores de titularidade do Sr. Wilson, até o montante de R$306.525,51 (trezentos e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)
”,
remanescendo ao
Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória,
a quem foi direcionada a solicitação de penhora no rosto dos autos, previamente deferida no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024,
a competência para avaliar e decidir se é cabível ou não a constrição do crédito constituído perante sua jurisdição.

Sobreveio, entretanto, petitório de WILSON SOARES, na data de
10.07.2023
, requerendo, em favor de seu patrono, a reserva do valor de 30% (trinta por cento) sobre o saldo atualizado na conta judicial, com a finalidade de garantir o pagamento de honorários contratuais em favor do escritório VELLO DE MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA,
juntando, em 03.08.2023, o respectivo contrato.

Referido pleito foi acolhido pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida
proferida em 14.11.2023,
ao considerar que “
mesmo que a natureza do crédito que originou a penhora no rosto dos autos também seja alimentar, uma vez que se trata de cobrança de honorários sucumbenciais, deve ser dada a prioridade ao crédito alimentar do patrono que atua na presente demanda.
”

D
estarte, em razão de o pedido de reserva ser posterior à penhora
deferida no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024
, e inexistir preferência entre estes, na medida em que ambos referem-se a honorários advocatícios, sabidamente de natureza alimentar,
a teor do artigo 85, §14, do CPC/15, impõe-se reformar a decisão recorrida em respeito à anterioridade prescrita no
artigo 908, §2º, do CPC/15,
para indeferir
o pedido de reserva de honorários contratuais
requerido
por WILSON SOARES,
resguardando-se, desta forma, a penhora no rosto dos autos determinada
pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024.

N
ão há que se falar,
consequentemente
, na limitação da penhora no rosto dos autos em favor da agravante à quantia que exceder o pedido de reserva do montante de 30% (trinta por cento) do valor depositado em conta judicial, mas, sim, o contrário.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, com o fito de indeferir
o pedido de reserva de honorários contratuais
requerido
por WILSON SOARES,
resguardando-se, desta forma, a penhora no rosto dos autos da verba honorária sucumbencial determinada
pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024.

É

como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida, a fim de indeferir o pedido de reserva de honorários contratuais requerido por WILSON SOARES, resguardando-se, desta forma, a penhora no rosto dos autos da verba honorária sucumbencial determinada pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, no Processo 5001289-06.2023.8.08.0024.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.